Tribunal: TJES
Processo: 5046868-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046868-70.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO BATISTA FRAGA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5
0
46868-70.2025.8.08.0035

RECORRENTE: JOAO BATISTA FRAGA E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO DE POLICIAL E ELEMENTOS DO INQUÉRITO – VALIDADE – RETRATAÇÃO DE CORRÉU EM JUÍZO – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– QUALIFICADORAS – MANUTENÇÃO – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CRIME CONEXO – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo, nesta fase, prova incontroversa, vigorando o princípio
in dubio pro societate
.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico. Quanto à autoria, os depoimentos de agentes policiais, corroborados por elementos informativos colhidos na fase inquisitorial que apontam os recorrentes como mandantes do crime em contexto de disputa de tráfico de drogas, são suficientes para autorizar a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Eventual retratação do executor direto do crime em juízo, eximindo os mandantes, confrontada com sua confissão na fase policial, gera dúvida razoável que deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sendo vedado ao magistrado togado antecipar juízo de mérito absolutório nesta fase.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica no caso concreto, havendo lastro probatório mínimo a sustentá-las.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a prova da participação do inimputável na prática delitiva na companhia de maior de 18 anos, sendo prescindível a demonstração da efetiva corrupção do menor (Súmula 500/STJ).

Recursos conhecidos e desprovidos. Pronúncia mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5
0
46868-70.2025.8.08.0035

RECORRENTE: JOAO BATISTA FRAGA E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
JOÃO BATISTA FRAGA
e
BENICIA RODRIGUES ROSA FRAGA
, pretendendo a reforma da r. decisão registrada no Id. 17221421, que os pronunciou, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

A douta Defesa dos réus e ora recorrentes apresentou razões de recurso no Id. 17221421, pugnando por suas impronúncias ou absolvição sumária, sustentando, em síntese: i) a inexistência de indícios suficientes de autoria em relação aos recorrentes; ii) a suposta desconsideração, pelo magistrado de 1º grau, de elementos probatórios favoráveis, especialmente o depoimento judicial do corréu Auceberg Pereira de Oliveira, que teria negado a participação dos recorrentes; e iii) a alegada fragilidade da prova produzida, reputada incapaz de justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento popular.

O Ministério Público de 1º grau apresentou as correspondentes contrarrazões no Id. 17221421, manifestando-se pelo total improvimento dos recursos.

Em sede de juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida na sua integralidade.

Após, a Procuradoria por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso. (Id. 17898094)

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

2. DO MÉRITO.

No mérito, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 174/175, que atesta a morte da vítima por perfurações de projéteis de arma de fogo.

Ademais, quanto à
autoria
, em que pesem os argumentos defensivos pugnando pela impronúncia por ausência de indícios, a análise dos autos revela elementos suficientes para a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
(na dúvida, em favor da sociedade)
. Portanto, não se exige certeza, bastando a presença de indícios que apontem a probabilidade da autoria.

Por conseguinte, nota-se nos autos, que o Policial Militar “ Magno Barreto”, afirmou em juízo que os recorrentes comandavam o tráfico de drogas na região (“Primeiro de Maio”) – Vila Velha, e que o executor direto,
Auceberg
, atuava sob suas ordens.

“os acusados JOÃO BATISTA FRAGA e BENÍCIA RODRIGUES ROSA FRAGA comandavam o tráfico de drogas na região, sendo AUCEBERG PEREIRA DE OLIVEIRA um dos executores que trabalhavam para o casal, tendo recebido ordem para executar a vítima em razão de disputa ligada ao tráfico”.

Tal declaração não se apresenta isolada ou destituída de suporte probatório. Ao revés, harmoniza-se com o relatório policial de fls. 42/59, bem como com informações colhidas no curso da investigação, oriundas de moradores da localidade, que delineiam a estrutura hierárquica existente entre os envolvidos, indicando a atuação dos recorrentes como lideranças do tráfico de drogas, com poder de mando e determinação sobre o executor direto do homicídio.

Ademais, o corréu Auceberg, embora tenha se retratado em juízo, confessou a autoria na fase inquisitorial e apontou expressamente o recorrente João Batista como o mandante do delito.

Portanto, a tese defensiva, amparada na negativa de autoria dos recorrentes e na retratação judicial do corréu, confronta-se com os elementos de prova produzidos pela acusação. Assim, havendo duas versões nos autos, não cabe ao juiz togado, nesta fase preliminar, optar por uma delas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Quanto às qualificadoras do motivo torpe (disputa de tráfico) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa em superioridade numérica), estas encontram amparo no acervo probatório, não sendo manifestamente improcedentes. Portanto, devem ser mantidas para apreciação pelos Jurados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO. JUÍZO DE VALOR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NATUREZA OBJETIVA. AFERIÇÃO. ANIMUS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que “somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no HC 429.228/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

2. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Por fim, a Procuradoria de Justiça relata que “há indícios suficientes da participação de adolescentes na empreitada criminosa, o que autoriza, igualmente, a manutenção da imputação relativa ao art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo prescindível, conforme orientação consolidada, a demonstração da efetiva corrupção dos menores, bastando a comprovação de sua participação em prática delitiva ao lado de maiores”

Assim, por se tratar de crime de natureza formal conforme a Súmula 500 do STJ, a admissibilidade da acusação é medida de rigor, fundamentada e em consonância com o conjunto probatório, não comportando reforma.

“A configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) dispensa a comprovação da efetiva corrupção da vítima, pois trata-se de um crime formal, bastando que o agente imputável (maior de 18 anos) pratique infração penal com adolescente para consumar o delito”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.